Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRIMARIEDADE DO RÉU. PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA. INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. POSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. ART. 155, § 2o DO CP. RECONHECIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA 2/3. RECURSO PROVIDO.
I – Se o réu é primário e é pequeno o valor do bem furtado, porquanto inferior ao salário-mínimo, deve ser reconhecido o benefício previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal. Precedentes.
II - Tratando-se de furto qualificado, como na espécie, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 511, pacificou o entendimento de que “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. No caso, a qualificadora concurso de pessoas é de natureza objetiva, o que autoriza a aplicação da benesse.
III - Favoráveis todas as circunstâncias judiciais e o réu admitido prontamente a autoria, merece a redução de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto para o furto privilegiado.
IV – Recurso conhecido e provido.